Tribunal: TJDFT
Processo: 0714251-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Órgão : Turma Criminal Classe : Recurso em Sentido Estrito No. Processo : 0714251-06.2020.8.07.0003 Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Recorrido : CHARLES SANTOS DE CASTRO Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Vistos e etc. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, com vistas à reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia (ID 18536176), que, entendendo não mais subsistirem os motivos ensejadores da custódia cautelar, revogou a prisão preventiva do recorrido, decretada em audiência de custódia, após sua prisão em flagrante pelo crime tipificado no 155, §4o, I c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. A certidão de ID 18662933, do serviço de autuação de processos, indica como possível prevenção o Recurso em Sentido Estrito no 0713509-78.2020.8.07.0003. Com efeito, compulsando os autos observei que o presente Recurso tem objeto idêntico ao outro que lhe precedeu na distribuição, autuado sob o no 0713509-78.2020.8.07.0003, também de minha Relatoria, que se encontra pendente de julgamento, o que evidencia a ocorrência de litispendência. Assim, com fundamentos idênticos, por se tratar de repetição, caracteriza a litispendência, razão pela qual nego seguimento ao presente conflito, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após, cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator